Tribunal: TJMT
Processo: 1061016-49.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061016-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 667.204.271-72 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1061016-49.2023.8.11.0001

RECORRENTE: SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

RECORRIDOS: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA E CONAGIN GUIMARÃES RENOVÁVEIS LTDA.

Data de Julgamento: 03 a 06/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA QUANTO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, no sentido de: a) suspender o protesto do título indicado na inicial; b) suspender o contrato/serviço relacionado à dívida noticiada; c) suspender as cobranças de todos os valores vinculados em nome do reclamante; não negativar o nome do demandante e, se já negativado, promover a exclusão, fixando multa simples de R$ 2.000,00 pelo descumprimento injustificado da determinação, sem prejuízo da resposta criminal por desobediência (id. 212674688).

O julgado de primeiro grau declarou, ainda, a invalidade da cláusula 5ª do contrato celebrado, determinando a rescisão do instrumento contratual, tendo em vista a abusividade da mencionada cláusula. Determinou-se, também, à reclamada, Solfacil Energia Solar Tecnologia e serviços financeiros LTDA., a suspensão/cancelamento do protesto de título realizado junto ao 4º Tabelionato de Notas e Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 715,88, devendo abster-se de realizar qualquer cobrança pelo débito noticiado na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00.

Por fim, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2.

Em suas razões recursais, a reclamada Solfacil argumenta que não pode ser responsabilizada pela rescisão do contrato de financiamento para a instalação de um sistema fotovoltaico, pois atuou apenas como correspondente bancária da BMP, que disponibilizou os recursos ao integrador Conagin, responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos.

Destaca que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) assinada pelo recorrido é irrevogável e independente do contrato de prestação de serviços, e que a inadimplência do recorrido justifica a inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

Além disso, alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos morais reclamados, enfatizando que qualquer indenização deve ser revista conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, pugna pela integral reforma da sentença recorrida, julgando o feito totalmente improcedente e, subsidiariamente, pela adequação do valor da indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as razões da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Pugna pela improcedência do recurso inominado.

4.

A recorrida, Conagin Guimarães Soluções Renováveis, não apresentou contrarrazões.

5.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

Nos autos, observa-se que as reclamadas não lograram êxito em comprovar que entregou/realizou os serviços ajustados com a reclamante, sendo, desse modo, ambas responsáveis solidárias pela cobrança e protestos indevidos. Ou seja,
não se desincumbiram em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos sobre o direito pleiteado pelo demandante
.
Não demonstraram que os serviços, pelos quais contratados, foram devidamente prestados
.

8.

De outro lado, o reclamante comprovou que tentou resolver a questão pelas vias administrativas, inclusive, procurando o PROCON,
sem êxito
. Ressalta-se que o demandante trouxe diversos documentos que comprovam sua pretensão, tais como áudios em que a reclamada confirma a falha quanto ao cumprimento da obrigação e tenta se desculpar, bem como
prints
de conversa via
whatsapp
.

9.

Desse modo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024